Tribunal: TJSP
Processo: 1026358-13.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais. apresentada reconvenção pelos réus. sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção. deferimento de indenização por danos morais em favor dos reconvintes, e condenação da reconvinda às penas por litigância de má fé. Insurgência da autora/reconvinda. COnjunto probatório que evidencia a ausência de desídia dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais. apresentada reconvenção pelos réus. sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção. deferimento de indenização por danos morais em favor dos reconvintes, e condenação da reconvinda às penas por litigância de má fé. Insurgência da autora/reconvinda. COnjunto probatório que evidencia a ausência de desídia dos causídicos. afastados os pleitos de indenização por danos materiais e morais na ação principal. Reconvenção que resultou na condenação da reconvinda ao pagamento de danos morais e litigância de má-fé. sentença mantida. recurso da autora improvido

.